Tribunal: TJDFT
Processo: 0732178-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, pois demonstrada a gravidade concreta do crime e a reiteração do paciente em delitos da mesma natureza, especialmente porque no mês de março foi preso por fato idêntico e a ele foi concedida a liberdade mediante cumprimento de cautelares.
2. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa da prisão quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública especialmente diante da reiteração do paciente em práticas delitivas, o que denota a ineficiência de cautelares menos gravosas.
3. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos.
4. Ordem admitida e denegada.